Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-54.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000326-54.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
REMESSA NECESSÁRIA.
CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL A SERVIDORA MUNICIPAL COM FILHO COM DEFICIÊNCIA MAN
UTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Sentença que concedeu a segurança, com base na aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, conforme entendimento fixado no RE nº 1.237.867 (Tema 1097/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores municipais, na ausência de legislação específica local, para permitir a redução da jornada de trabalho sem prejuízo da remuneração, nos casos de filhos com deficiência que demandam cuidados contínuos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF reconhece a aplicabilidade da norma federal aos servidores estaduais e municipais em casos de omissão normativa, quando não implicar aumento de despesas, por força de comando constitucional autoaplicável (RE nº 1.237.867 – Tema 1097).

4. Comprovada a condição de saúde da criança e o vínculo funcional da impetrante com o Município, além da necessidade de cuidados contínuos, restaram preenchidos os requisitos legais e constitucionais para a concessão da jornada especial.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000326-54.2024.8.05.0198
, em que figuram como IMPETRANTE SIRLENE PEREIRA DAMACENO e como IMPETRADO IMUNICIPIO DE PLANALTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em manter a sentença em remessa necessária
, nos termos do voto do relator.

JR19